Tribunal: TJES
Processo: 0000368-83.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000368-83.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA

APELADO: COZISUL - ALIMENTACAO COLETIVA LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALECIMENTO DA TITULAR DA EIRELI. EMPRESA INAPTA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ABANDONO DE CAUSA PELO AUTOR QUE NÃO PODE SER RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA ANULADA.

1. A regularização processual em razão do falecimento das partes é imprescindível ao desenvolvimento regular do processo, conforme artigos 110 e 313, I, §§1
o
e 2
o
, do CPC.

2. Ao tomar conhecimento da morte da empresária individual que constituía a EIRELI, caberia ao Juízo determinar a suspensão do processo pelo prazo instituído na forma do §2
o
, I, do art. 313, do CPC/15, o que não ocorreu.

3. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não ocorreu. Precedentes STJ.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000368-83.2019.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA.

ADVOGADOS : EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL.

RECORRIDO : COZISUL ALIMENTAÇAO COLETIVA EIRELI.

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA. contra sentença que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de COZISUL ALIMENTAÇAO COLETIVA EIRELI, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a morte da sócia da empresa Apelada ocorreu após o ajuizamento da execução; (ii) no caso do falecimento da sócia da Apelada, o credor tem o direito de providenciar a citação dos sucessores ou do espólio da falecida, nos termos do art. 110, do CPC/15.

Pois bem.

Verifica-se assistir razão à Recorrente.

Conforme se extrai, após a tentativa infrutífera de citação da Apelada, a empresa Exequente noticiou que a Executada teria encerrado suas atividades, conforme CNPJ “inapto” perante a Receita Federal, requerendo o redirecionamento da execução em face da sócia/empresária individual que constituía a empresa (fls. 68/70).

Após o indeferimento das diligências para busca do endereço da sócia por parte do Juízo de primeiro grau (fl. 83), a Exequente informou o falecimento da proprietária da empresa devedora (fls. 86/88), requerendo o bloqueio de ativos financeiros da Executada/Apelada.

Após o indeferimento do pedido, a Exequente foi novamente intimada para requerer o que entendesse de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa, oportunidade em que pugnou pela citação da empresa por edital.

Na decisão de fl. 122, ficou fundamento que o falecimento da titular da empresa individual impõe óbice à citação editalícia da empresa executada, razão pela qual o pedido foi indeferido.

Novamente intimada para requerer o que entendesse de direito, a Exequente/Apelante manteve-se inerte.

Com isso, o processo foi extinto sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude da notícia de falecimento da empresária individual que constituía a empresa individual, ora Apelada, cujo CNPJ também se encontra inapto perante a Receita Federal.

No entanto, sabe-se que a regularização processual em razão do falecimento das partes é imprescindível ao desenvolvimento regular do processo, conforme artigos 110 e 313, I, §§1
o
e 2
o
, do CPC. Veja-se:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º .

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do
art. 689
.

§ 2º
Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - f
alecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

No caso, ao tomar conhecimento da morte da empresária individual que constituía a EIRELI, caberia ao Juízo determinar a suspensão do processo pelo prazo instituído na forma do §2
o
, I, do art. 313, do CPC/15, o que não ocorreu.

Além disso, ainda que pudesse ser sustentada a desídia da autora por se manter inerte perante a intimação determinada à fl. 122, não é possível reconhecer o abandono de causa, diante da não adoção do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC/15, imprescindível ao seu reconhecimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a
intimação pessoal da parte
para suprir a falta no prazo de 5 dias. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito, com a observância do procedimento previsto no 313, I, §§1
o
e 2
o
, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)